Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e condenatória de repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de simples cálculos aritméticos, os quais podem ser apresentados pelas partes. Ademais, a controvérsia é sobre abusividade de cláusulas do contrato e pode ser esclarecida pelo exame das demais provas documentais. Por fim, destaca-se que a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na petição inicial, a parte autora afirma que realmente contraiu o empréstimo imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, pelo qual recebeu o valor de aproximadamente R$ 11.708,00. O requerente informa que o banco réu descontava em folha, todo mês, em média, o valor aproximado de R$ 487,84. Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame houve a celebração do contrato. Não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada (ID. 22866337 - Pág. 4), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não há que falar ainda em violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor possui todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com os descontos efetuados no contracheque do autor e com a utilização do cartão de crédito. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W